Tribunal: CARF
Processo: 16327.720685/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720685/2019-80
ACÓRDÃO
1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CIFRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES
DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM
CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada
em julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a
inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não
pode ser lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade,
posterior e superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal
Federal, sob pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de
constitucionalidade, conforme entendimento estampado no REsp no
1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema
Repetitivo 340). Incidência da previsão do artigo 98, parágrafo único, inciso
II, alínea “a”, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando
preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo
jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do
contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda
Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do
art. 471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, decretando a improcedência total do
lançamento, pelas razões de fato e de direito esposadas.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CIFRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a este
Conselho da decisão da DRJ 08 em São Paulo/SP, Acórdão no 108-000.749, de 04 de maio de 2023,
de e-fls. 208/216, que julgou procedente em parte o Auto de Infração, referente a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada na sistemática do Lucro Real, em relação ao ano-
calendário de 2014, acrescida de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros
moratórios, além de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre os valores
mensais em bases estimadas que deixaram de ser recolhidos (exceto os meses de janeiro a abril),
obrigação advinda da opção exercida pela contribuinte em tributar-se pelo lucro real anual,
conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 05/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 19/08/2019, contra a contribuinte acima
identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 104.689,86 (Cento e quatro mil, seiscentos e
oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com base na legislação de regência elencada nos
autos.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
3
Mais especificamente, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
13/22, o presente crédito tributário fora constituído em razão das seguintes constatações
sinteticamente descritas no Acórdão recorrido:
“[...]
As imputações fiscais se encontram no Termo de Verificação Fiscal – CSLL,
parte integrante do auto de infração, do qual se extrai, em síntese, que em
procedimento de revisão interna da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apurou-se
que os campos destinados às estimativas mensais e ao ajuste anual estão “em
branco”, bem assim, que em consultas aos sistemas internos da RFB foi verificado
que a empresa já fora autuada diversas vezes, sobre diferentes anos-calendário,
pelo não recolhimento da CSLL. Regularmente intimada, informou a Fiscalizada
que possui decisão judicial, transitada em julgado, que reconheceu a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/98 e, consequentemente, o seu direito de
não recolher a contribuição social sobre o Lucro Líquido – CSLL, oportunidade em
que apresentou arquivo magnético contendo peças processuais, sentenças e
certidões que suportariam a alegação. [...]”
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar procedente
em parte a impugnação, por entender ter havido erro na quantificação da exigência fiscal, o que
ensejou o ajuste do crédito tributário atinente à contribuição para o valor de R$ 44.734,57,
acrescida de multa de ofício de 75%, além das multas isoladas.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 227/236, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando a impossibilidade da exigência de CSLL diante da
existência de decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, no sentido
de que o STF já teria solucionado a querela posta em debate, nos autos dos Temas nos 881 e 885,
sustentando ter conhecimento de aludidas decisões, as quais, no entanto, não são definitivas,
tendo em vista que foram opostos Embargos de Declaração em face do acórdão, objetivando
especialmente a modulação dos efeitos da decisão, pela empresa Têxtil Bezerra de Menezes S.A.
(TBM), pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos Para
Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila
(CINPEQ), não havendo previsão de quando os Embargos de Declaração serão julgados.
Explicita que a TBM – Têxtil e o SINPEQ requereram a modulação dos efeitos da
decisão a partir da publicação da ata de julgamento dos Temas 881 e 885 da Repercussão Geral,
ocorrida em 13/02/2023. Isso porque, o escopo dos Recursos Especiais n.o 949.297 e n.o 955.227
interpostos pela Fazenda Nacional se referia apenas à limitação do alcance de sentença em sede
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
4
de Mandado de Segurança e à aplicação da Súmula 239 do STF, e em nenhum momento foi
ventilada a hipótese de se considerar a ADI n.o 15-2/DF como vetor modificativo da coisa julgada.
Em defesa de sua pretensão, esclarece que a jurisprudência anterior, que era
consolidada de maneira favorável aos contribuintes, ganha especial relevância sob a luz do artigo
927, § 3o, do CPC, que prevê a modulação dos efeitos quando houver alteração da jurisprudência
dominante dos tribunais superiores, em atenção ao interesse social e ao princípio da segurança
jurídica, na linha que vem decidindo este Colegiado, inclusive em processos da mesma
contribuinte, ora recorrente.
Sustenta, ainda, que o CFOAB requereu, em seus embargos declaratórios, que o STF
esclareça se poderá ou não ser aplicada penalidade aos contribuintes que deixaram de pagar
tributos com respaldo em decisão individual transitada em julgado – questão de extrema
importância para o presente caso, haja vista que a Fiscalização lavrou Auto de Infração para a
cobrança de CSLL acrescida de multa isolada e multa de ofício. Isso porque, o artigo 100 III,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que as “práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas”, são normas complementares, cujo cumprimento
têm o condão de excluir a imposição de penalidades, além da cobrança de juros e atualização do
valor monetário da base de cálculo.
Acrescenta que a FIESP, por sua vez, requereu em seus Embargos de Declaração a
atribuição de efeito suspensivo, de maneira a impedir a aplicação da tese até o julgamento
definitivo do Temas 881 e 885 da Repercussão Geral. Pugnou, ainda, pela produção de efeitos da
decisão do STF apenas a partir da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração,
ou ao menos em relação aos fatos geradores ocorridos após essa data. Por fim, pugnou que, caso
não haja modulação de efeitos, seja ao menos proibida a aplicação de multas sobre os débitos
decorrentes de decisões em controle concentrado ou repercussão geral proferidas anteriormente a
08/02/2023.
Diante desse cenário, argumenta restar claro a existência de inúmeras questões
suscitadas pelas partes interessadas que devem ainda ser submetidas a apreciação do STF nos
autos daqueles processos (Temas no 881 e 885), quando do julgamento dos Embargos de
Declaração, havendo relevantes chances de ocorrer a modulação de efeitos da decisão ou redução
de penalidades, o que impedirá a cobrança de CSLL nos termos pretendidos pela Fiscalização.
Pretende seja rechaçada a cobrança de CSLL-Estimativa, atinentes ao período de
05/2014 a 12/2014, sob o argumento de que eventual apuração das estimativas mensais de CSLL
só poderia ser realizada com a finalidade de propiciar a posterior apuração das multas isoladas
incidentes sobre as eventuais ausências de antecipação das referidas estimativas mensais, e nunca
para cobrança simultânea da CSLL-Estimativa e da CSLL-Ajuste, sob pena de incorrer em bis in
idem.
Opõe-se à exigência da multa de ofício sobre os valores de multa isolada, a pretexto
de sua ilegalidade, por configurar “multa sobre multa”, impondo seja decretada a nulidade do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
5
auto de infração, uma vez constatadas irregularidades que vão desde a identificação da natureza
dos valores exigidos e sua capitulação legal, até a metodologia de cálculo utilizada e da apuração
dos acréscimos legais deste item (incidentes deste o fato gerador e não do lançamento das
multas), que conduz para o contrassenso da incidência de uma penalidade sobre a outra.
Neste sentido, no mínimo requer o cancelamento das multas de ofício (75%)
indevidamente aplicadas sobre as estimativas de CSLL de 05/2014 a 12/2014.
Em conclusão, na remota hipótese de superar os flagrantes equívocos acima
apontados, o que admite-se apenas em atenção ao princípio da eventualidade, vez que não há
lançamento a título de multa por falta de estimativa mensal no presente caso (não há
enquadramento legal para exigência da multa isolada prevista no art. 44, II da Lei no 9430/96),
pretende seja reconhecida a impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela ausência de
recolhimento da CSLL e da multa pela falta de recolhimento da contribuição sobre a base
estimada, com base na jurisprudência da matéria.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parte substancial da exigência fiscal,
sustentando, sinteticamente, a inviabilidade da cobrança da CSLL objeto da autuação, tendo em
vista deter decisão judicial transitada em julgado afastando a incidência da contribuição.
A fazer prevalecer sua pretensão, assevera que, mesmo tendo conhecimento das
derradeiras decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta em debate, nos autos
dos Temas no 881 e 885, fato é que houve a interposição de Embargos de Declaração naqueles
autos, suscitando uma infinidade de questões, notadamente pretendendo a modulação de seus
efeitos, as quais pendem de apreciação por parte daquele Tribunal, o que afasta a obrigatoriedade
de sua observância, mormente em face da inexistência do transito em julgado.
Consoante se positiva dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos elementos
que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso entendimento,
apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a demonstrar.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
6
Destarte, como restou esclarecido no bojo do próprio Termo de Verificação Fiscal,
em face da contribuinte foram constituídos outros autos de infração, com a mesma exigência,
adotando como base premissas idênticas.
Esse cenário desaguou na constituição dos respectivos processos administrativos,
com seus próprios andamentos na seara administrativa, dentre os quais o de número
16327.721346/2013-25, o qual já fora submetido a julgamento por este Colegiado, inclusive pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, contemplando com muita propriedade todas as
questões que envolvem a eterna discussão quanto aos efeitos da coisa julgada, sobretudo quando
sobreveio entendimento contrário do STF em momento posterior, razão pela qual peço vênia para
transcrever excertos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.705 (Sessão de 12/08/2021) e
adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I.
Conselheiro Relator, Luiz Tadeu Matosinho Machado, em seu fundamentado e
robusto voto, no que tange ao mérito da contenda, agora submetido a
julgamento, referente à subsistência da declaração de inconstitucionalidade da
CSLL, transitada em julgado, e todos os seus efeitos, proferida nos autos da
Apelação Cível n° 92.01.18688-6, mesmo após a superveniência de decisão em
sentido contrário do E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, e alterações legislativa.
Primeiramente, esse tema não é novo neste E. CARF, habitando há muito
sua jurisprudência, desde a época dos antecessores E. Conselhos de
Contribuintes, dispensando apresentações preliminares dos contornos dos
debates envolvidos no litígio. Historicamente, o pêndulo jurisprudencial inclinou-
se para a pretensão dos contribuintes, tendo, apenas nos últimos anos, cambiado
de extremidade.
Em suma, conforme já bem relatado, alega a Contribuinte, desde sua
primeira defesa, que é sujeito de decisão proferida em Ação Judicial por ela
ajuizada, transitada em julgado, declarando inconstitucional a CSLL e que as
alterações legislativas referentes a esta Contribuição, editadas após a Lei no
7.689/1988, não foram capazes de modificar a sua materialidade e fundamentos
de validade – já objeto do referido julgamento definitivo.
Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça, analisando precisamente esta
problemática da coisa julgada das Ações referentes a inconstitucionalidade da
CSLL e a superveniência de decisão erga omnes, do E. Supremo Tribunal Federal,
pela constitucionalidade desse tributo, inclusive considerando as modificações
legais promovidas, posicionou-se pela prevalência dos efeitos das decisões
judiciais definitivas, proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade,
endossando a ausência de alteração do arquétipo da norma tributária afastada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
7
E é aqui que temos, no entender deste Conselheiro, o efetivo cerne de
divergência a ser resolvido nessa demanda; que não é a exigência da CSLL, em si,
mas, sim, a observância e repetição do entendimento estampado no REsp no
1.118.893/MG, julgado na sistemática de resolução demandas prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente às disposições do art.
1.036 do mesmo Codex, agora vigente) ao presente caso.
Confira-se a ementa do REsp no 1.118.893/MG, proferido pela C. 1a Seção
do E. STJ, de relatoria do Exmo. Min. Arnaldo Esteves Lima, publicado em
23/11/2011 (Tema Repetitivo no 340):
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de
relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao
Poder Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao
princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode
alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar
validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei
7.689/88, que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança
com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua
essência.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
8
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores"
(AgRg no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição
instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento,
alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está
impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e
1992 em respeito à coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Pois bem, a ementa do Julgado do E. STJ não poderia ser mas clara.
Primeiro, é inquestionável estar lá estampado o entendimento de que a
superveniência de decisão do E. STF, nos autos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI, em sentido contrário ao resultado da Ação proposta
pela Contribuinte, não afeta os efeitos e a eficácia da declaração contida na sua
respectiva decisão, devidamente transitada em julgada.
E o fundamento por trás de tal posição se mostra muito acertado e
coerente.
Uma vez que o sistema de controle de constitucionalidade das normas do
ordenamento jurídico brasileiro contempla, simultaneamente, a utilização dos
meios jurisdicionais difuso e concentrado, não se poderia tolerar a sobreposição,
ulterior, dos efeitos erga omnes de um julgamento proferido em ADI a uma
decisão definitiva, inter partes, favorável à pretensão do autor de Ação Judicial
específica, sob pena do esvaziamento da eficácia dessa via de controle difuso – e
instauração de cenário de total insegurança jurídica aos tutelados pelas decisões
do Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e graus.
Em acréscimo, tal situação é resguarda pela imutabilidade da sentença
transitada em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
9
Constituição da República, regulada em esfera legal pelos arts. 467 e 471 do
Código de Processo Civil vigente ao tempo dos fatos geradores aqui colhidos e da
lavratura da Autuação, onde se estabelece que denomina-se coisa julgada
material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita
a recurso ordinário ou extraordinário e que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação
jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso
em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a
coisa julgada ou em casos especificamente excepcionados em Lei.
Tais disposições também se relacionam à análise da segunda parte da
matéria apreciada naquela demanda, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, e
arguida pela Contribuinte neste feito, qual seja, a permanência dos critérios de
incidência da CSLL, instituída por meio da Lei no 7.689/1988, mesmo após
alterações legislativas – de modo a representar modificação de direito substancial
o bastante para relativizar a coisa julgada.
Ora, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o que a base de cálculo da CSLL
seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda
e foi sendo pontualmente alterada, como, primeiro, pela Lei no 8.034/90, que
arrolou algumas poucas rubricas a serem excluídas e adicionadas de tal resultado
primário e, depois, em 1995, pelas Leis no 8.981 e no 9.065, que promoveram uma
aproximação da dinâmica da metodologia de apuração e pagamento da CSLL com
aquela do IRPJ - mas ressalvou, expressamente, a manutenção de seu fato
gerador (tatbestand) e de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base
de cálculo e alíquota, veiculados, todos, em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, estabelecendo
mais vedações de dedução, tratou, manifestamente, a materialidade da CSLL de
forma independente, individual e autônoma, preservando o que determinou e
delimitou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 dentro do exercício de sua,
então, novel competência.
E, nesse exato sentido, o entendimento contido no julgamento do REsp no
1.118.893/MG foi categórico ao afirmar que as alterações normativas promovidas
após a vigência da Lei no 7.689/1988 não têm o condão de criar uma nova relação
jurídico-tributária, prevalecendo, assim, os efeitos da coisa julgada na Ação
judicial declaratória proposta pelo contribuinte, não podendo haver a exigência
lícita de CSLL contra esse seu autor.
Nem se diga que o precedente apenas aplica-se a fatos geradores ocorridos
até o ano de 1992. De fato, o conjunto fático-probatório trazido naquela demanda
apreciada pelo E. STJ referia-se a débitos de tal período, fazendo com que os
Exmos. Ministros exemplificassem, expressamente no v. Acórdão, as alterações
legislativas promovidas até então.
Porém, é certo que trata-se de uma demanda julgada no rito da resolução
de recursos repetitivos e consta no texto de tal r. decisum argumentação jurídica
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
10
bastante abstrata e abrangente para esclarecer que tal posicionamento não é
apenas aplicável em relação às alterações normativas promovidas até 1992 – mas
em relação a toda modificação legal que não implicasse em revogação da regra-
matriz inserida na Lei no 7.689/1988, que até hoje, como visto, vige. Confira-se tal
passagem:
Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão
judicial transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88,
declarada inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a
CSLL.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão
somente alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL,
principalmente no tocante ao indexador monetário, permanecendo
incólume a regra padrão de incidência, não há como deixar de reconhecer a
ofensa à coisa julgada e, em consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do
CPC, pelo acórdão que permite a cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial
transitada em julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de
incidência, continua em vigor e a ele fazem referência os diplomas legais
supervenientes que o disciplinam, não há como permitir, por esse motivo, a
cobrança da exação no tocante a períodos posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra
básica, inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade,
em circunstância de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada,
esta sim, merecedora, em princípio, do maior prestígio possível, tendo em
vista o seu desideratum, que é, em última análise, a pacificação social com
base na segurança jurídica que dela resulta.
Reforçando, observe-se a Tese Firmada do Tema Repetitivo 340, resolvido
exatamente pelo julgamento de tal REsp no 1.118.893/MG:
Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada
pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
Não existe na Tese Firmada qualquer ressalva sobre a quais períodos tal
entendimento é aplicável ou qualquer outro mecanismo de limitação temporal da
sua abrangência. Enquanto vigente a Lei no 7.689/1988, contemplando os
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
11
elementos mínimos do design jurídico exprimido pela regra-matriz de incidência
da CSLL, prevalecerão os efeitos do trânsito em julgado das decisões proferidas
por meio do controle difuso, que declararam casuisticamente a sua
inconstitucionalidade.
No mesma esteira, ainda que no âmbito das C. Turmas Ordinárias da C. 1a
Seção desse E. CARF, confira-se o recente v. Acórdão no 1201-003.547, proferido
pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Bárbara
Melo Carneiro, publicado em 12/03/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em
julgado, declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo,
não podem ser cobrados em razão de legislação superveniente que não
modificou o tributo em sua essência, nem tampouco em razão de posterior
declaração de constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal
Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.
E diga-se que a exceção contida no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I,
do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015) limita-se a prescrever que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada (seja
essa revisão fundamentada em prolatação de decisão com efeitos erga omnes
posterior ou na alteração de legislação).
Por sua vez, o lançamento de ofício promovido por Autoridade Tributária da
Receita Federal do Brasil, diretamente oposto contra o contribuinte, não constitui
pedido de revisão de sentença – o qual depende de análise e decisão judiciária,
observados os devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ou seja, mesmo se plausível fosse a tese jurídica defendida no TVF, a Autuação
continuaria carecendo de procedência, sendo, nesse caso, via ilegítima, ilegal e
inadequada para o exercício da pretensão fazendária.
Mesmo tendo o I. Relator trazido outros Julgados do E. STJ, onde diferentes
entendimentos, supostamente contrários, tenham sido alcançados, fato é que tais
precedentes são ordinários, não possuindo os mesmos efeitos e alcance legais
daquilo julgado na sistemática de resolução de recursos repetitivos. Pode-se até
estar ocorrendo uma mudança de jurisprudência – o que não se descarta – mas
deve, então, aquele E. Tribunal Superior, pelas vias formais e institucionais,
revisar, revisitar e, eventualmente, revogar a Tese Firmada do Tema Repetitivo
340, no julgamento REsp no 1.118.893/MG.
Até então, deve ser observado e repetido tal entendimento, nos termos do
RICARF vigente.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
12
Dessa forma, não só apresentam-se procedentes as alegações meritórias da
ora Recorrida ,como também entende este Conselheiro ser aplicável aqui as
disposições do art. 62, § 2o1 do Anexo II RICARF, devendo ser, por força
institucional, ser negado provimento ao Recurso Especial – respeitado o direito
interpretativo, salutarmente divergente dentro de um Colegiado, dos demais
Julgadores sobre a inocorrência de tal hipótese.
Visando apenas esgotar a matéria conhecida, passa-se a uma breve
apreciação da aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 (e, diga-se, também o
Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013) ao presente feito e sua validade como
fundamento para manutenção do lançamento de ofício.
In casu, como mencionado, o período de apuração da CSLL refere-se ao ano-
calendário de 2009.
Assim, é muito claro que o próprio Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, no seu
item 77, prestigiando a certeza do Direito e a não surpresa, deixa claro que seu
teor e conclusões somente poderiam fundamentar a cobrança de CSLL referente a
fatos jurídicos tributários ocorridos após a sua publicação. Confira-se:
77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da
decisão do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não
parece compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem
iluminar as relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também
representaria ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual
‘as modificação introduzidas de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência
claramente se inspira nos já invocados princípios da não surpresa e da
proteção da confiança, veda que novos critérios jurídicos introduzidos pela
Administração Pública Tributária em sua atividade de lançar atinja fatos
geradores ocorridos em momento anterior à sua introdução, o que parece
impedir que o entendimento contido no presente Parecer – que,
inequivocamente, configura um novo critério jurídico relativo a lançamento
tributário – aplique-se às situações que lhe são pretéritas.
Desse modo, com a devida venia para ser bastante objetivo, o Parecer
PGFN/CRJ no 492/2011 (assim como o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013) não
se presta como fundamento, arrimo jurídico ou motivação para as exigência de
CSLL, sob a justificativa acusatória da relativização da coisa julgada, quando os
fatos geradores (sachverhalt) colhidos pela Autoridade Fiscal forem anteriores a
26/05/2011.
[...]”
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
13
Outro não foi o entendimento levado a efeito pela mesma 1a Turma da CSRF em
julgado mais recente, nos autos do processo administrativo no 16327.720446/2015-04, da mesma
contribuinte, inclusive contemplando os Temas nos 881 (RE 949.297) e 885 (RE 955227), os quais
restaram rechaçados diante da ausência de trânsito em julgado, com possibilidade de modulação
dos seus efeitos, na linha que a recorrente sustenta, consoante se positiva do Acórdão no 9101-
006.140 (Sessão de 07/06/2022), senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CSLL. COISA JULGADA.
Os contribuintes que possuem a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da CSLL, não podem ser compelidos a pagar tal
contribuição, ainda que o STF, em controle concentrado ocorrido em momento
posterior à referida decisão, declare a constitucionalidade da exação. Aplicação da
orientação vinculante do STJ, no REsp no 1.118.893-MG, julgado pelo rito dos
recursos repetitivos previstos no art. 543C do CPC.”
Conforme restou demonstrado dos precedentes encimados, de interesse da mesma
contribuinte, a querela posta em debate se fixa basicamente em definir os efeitos da coisa julgada
em favor da contribuinte afastando a tributação sob análise, mormente quando o STF em decisão
posterior (em outros autos) reforma o entendimento inscrito na decisão própria da autuada.
Aliás, como demonstrado acima, o próprio STF está se debruçando sobre a matéria,
nos autos dos Temas no 881 e 885, os quais encontram-se pendentes de decisão final, transitada
em julgado, com possibilidade de modulação dos seus efeitos.
Daí porque, nos filiamos ao entendimento do STJ, estampado nos autos do REsp no
1.118.893/MG, com trânsito em julgado em 09/05/2011, processado/julgado sob o rito dos
recursos repetitivos e, portanto, vinculante a este Colegiado, no sentido de que “os contribuintes
que
possuem
a
seu favor
decisão
judicial
transitada
em
julgado,
declarando
a
inconstitucionalidade da CSLL, não podem ser compelidos a pagar tal contribuição, ainda que o
STF, em controle concentrado ocorrido em momento posterior à referida decisão, declare a
constitucionalidade da exação”, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento, restam
prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720685/2019-80
14
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Original